Tribunal: TJDFT
Processo: 0728576-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra a seguinte decisão: "O presente feito encontra-se em fase de saneamento e organização, nos termos do art. 357 do CPC. Da Incompetência do Juízo Aduz a parte ré a incompetência do Juízo, ao argumento de que é competente o foro do domicílio do réu, qual seja, o Arquipélago de Fernando de Noronha/PE, porquanto não deve prevalecer a cláusula de eleição de foro, em contrato de adesão. De toda sorte, não merece acolhida o alegado. Vejamos. A matéria dos autos não se amolda às disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, porquanto a lide é composta por duas pessoas jurídicas e no pleno desempenho de suas atividades comerciais, debatendo contrato para concessão de crédito de capital de giro. A parte ré não se portou, deste modo, como consumidora final dos serviços oferecidos pela instituição bancária. Por esta razão, deve prevalecer a competência do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, a teor do artigo 53, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Civil, no caso, este foro de Brasília. Neste sentido já se posicionou este Eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FATURA E DUPLICATA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO LOCAL DE SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO OU DO PAGAMENTO. COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS E ASSINATURA LANÇADAS NAS DUPLICATAS. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DO PRODUTO. LEGALIDADE DO ACEITE E DOS PROTESTOS. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 17 da Lei n. 5.474/68 e do artigo 53, inciso III, alínea 'd', do CPC, o foro competente para o processamento de demanda monitória, calcada em duplicata, é o local de pagamento ou onde a obrigação deve ser satisfeita. 2. A duplicata é título de crédito causal que necessita, para sua exigibilidade, a comprovação da entrega de mercadoria ou prestação de serviços constantes de nota fiscal ou fatura. 3. É possível que o devedor, por meio de embargos à monitória, discuta a validade do negócio jurídico que deu origem à emissão do título de crédito, cabendo-lhe todavia, comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor. 4. Em homenagem à teoria da aparência, a boa-fé objetiva e à míngua de elementos aptos a infirmar as provas documentais coligidas aos autos, como a assinatura de recebimento das mercadorias e a título de aceite das duplicatas por quem se apresentou como empregado, preposto ou representante da devedora, reconhece-se a higidez da operação comercial até prova em contrário. 5. A ausência de provas, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, a respeito de vícios existentes nos protestos realizados, impede o deferimento do pleito de nulidade de tais documentos. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1702906, 07210881520228070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 29/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE. VARA CÍVEL DE BRASILIA. CÉDULA DE CREDITO BANCARIO. OBTENÇÃO DE CAPITAL GIRO. RELAÇÃO JURIDICA ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. NÃO APLICAÇÃO DO CDC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFICIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conflito Negativo de Competência entre a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante e Vara Cível de Brasília, em Ação Monitória. 2. Inaplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor, porquanto ambas as partes são pessoas jurídicas e o contrato por elas ajustado cuida de aquisição de capital de giro para a sociedade empresária ré (Cédula de Crédito Comercial), ou seja, visando incrementar a própria atividade. 3. A competência territorial é de natureza relativa. Logo, não pode a matéria acerca da incompetência ser examinada de ofício pelo Juiz, dependendo de provocação da parte. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, a 24a Vara Cível de Brasília. (Acórdão 1043843, 07084710220178070000, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 28/8/2017, publicado no PJe: 5/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) REJEITO, portanto, a preliminar de incompetência do Juízo. Do pedido de gratuidade de justiça pela parte ré De início, os documentos coligidos aos autos pela parte ré não comprovam a alegada hipossuficiência, motivo pelo qual fica INDEFERIDO o benefício pretendido. Da impugnação à gratuidade de justiça No caso dos autos, não houve deferimento do benefício da gratuidade de justiça à parte ré, razão pela qual incabível a impugnação apresentada pela parte autora em sede de impugnação aos embargos monitórios. Por este motivo, REJEITO a preliminar de impugnação a gratuidade de justiça. Não havendo demais questões preliminares ou prefaciais a serem analisadas e estando presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. A controvérsia estabelecida nos autos, nos termos do art. 357 do NCPC, cinge-se em verificar a existência da dívida, bem como o valor apurado. Todavia, tem-se que a matéria é predominantemente de direito, sendo que os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o deslinde da causa. Assim, INDEFIRO a dilação probatória requerida pela parte ré, ID 197107128, uma vez que os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o deslinde da causa, o que se faz com fundamento no art. 370 do CPC, visto que cabe a este Juízo determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, devendo ser indeferidas as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Concedo às partes a oportunidade de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável (art. 357, § 1o, CPC). Não havendo pedido de ajustes pelas partes, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. Intimem-se. LUCIANA CORREA SETTE TORRES DE OLIVEIRA Juíza de Direito ". A um primeiro e provisório exame mantenho o processo tramitando na Vara em que se encontra até que a matéria atinente à competência seja apreciada pelo Colegiado. Relativamente ao pedido de gratuidade de justiça, O Código de Processo Civil, arts 98 e 99, estabelece presunção de veracidade à pessoa natural que solicita a gratuidade de justiça. No caso, entre os Réus figuram duas pessoas naturais, avalistas do negócio, razão pela qual, em relação a elas, concedo liminar para reconhecer-lhes o direito aos benefícios da Justiça Gratuita, o que prevalecerá até apreciação do presente recurso pela eg. Turma. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." 2. O §2o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. Os elementos de convicção constantes no caderno processual revelam que o agravante não possui condições para arcar as custas processuais e honorários de advogado, sem o comprometimento de sua subsistência. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1703030, 07070860920238070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, concedo parcialmente o pleito liminar, nos termos desta decisão. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se o Agravado. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 15 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator